Tribunal: STF
Processo: ARE 1504285
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Agravo de instrumento - Decisão agravada que determinou a devolução ao DEPRE de 100% dos valores depositados para o ora Agravante, indeferindo o pedido de levantamento do percentual de 20% destinado a honorários contratuais, que não foram objeto da cessão, fazendo-o a magistrada sob o fundamento de que, se os honorários contratuais são levantados diretamente pelo patronos, há violação indireta da prioridade, que é exclusiva da parte - Insurgência - Admissibilidade - Cessão de 80% dos direitos creditórios, com reserva de 20% para pagamento de honorários contratuais - Prioridade nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal - Decisão reformada para excluir da devolução à DEPRE o percentual que não foi objeto da cessão - Prerrogativa prevista no artigo 22, § 4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados - Numerário que não perde suas características originárias - Verba que, de toda maneira, possui natureza alimentar - Decisão reformada. Recurso provido.



    Sustenta, em síntese, que:



    Note-se que o Constituinte conferiu uma situação de privilégio a tais credores, mas de outro lado limitou os efeitos das cessões de créditos em tais casos, com objetivo de que o real beneficiário da norma seja exclusivamente aquele destinatário da regra do § 2º. Não foi realizada tal opção, a título de exemplo, no caso dos precatórios meramente alimentares (§ 1º do art. 100), aos quais o § 13º não se referiu. 



    Portanto, na situação em tela, a decisão do juízo de primeiro grau, ao determinar a devolução do montante depositado ao DEPRE (Departamento de Precatórios do TJSP), foi correta, inclusive em relação à parte do crédito que se referia aos honorários contratuais. 



    Todavia, incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47. 



    Isto porque é conhecido o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico.



    […]



    Dessa forma, não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais.



    A decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, § 13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal.



    Em contraminuta (eDOC 9), Aécio Flavio Santos e outros recorrentes aduzem, em suma, que:



    Como se pode inferir do v. acordão não houve prequestionamento da questão constitucional posta como violada e, como cediço, para fins de prosseguimento e cabimento do apelo extremo interposto, necessário que o recorrente demonstre cabalmente que a matéria alegada foi objeto de prequestionamento nas instâncias inferiores. 



    Ademais, somente a ofensa direta justifica o cabimento do recurso extraordinário que, todavia, não tem ocorrência no caso em lume, pois, se eventual ofensa houve, esta foi de forma indireta. 



    Sendo assim, a ofensa indireta à Constituição, como se sabe, não é motivo que enseje, embase e permita a interposição de recurso extraordinário, portanto, o prosseguimento deste recurso, encontra óbice no conteúdo disposto na Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e Súmula 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) ambas do C. STF. 



    […]



    Não causa qualquer ataque à referida norma, o fato de, ao depois, em razão de instrumento contratual existente e Lei Federal autorizadora (Lei 8.906/94), tal percentual remanescente seja levantado pelo patrono originário como pagamento pelos honorários contratuais. 



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Ao concluir que os direitos creditórios cedidos pelo titular da execução não poderiam haver abarcado o percentual destinados ao pagamento dos honorários contratuais, o órgão fracionário do Tribunal estadual adotou fundamentação notadamente infraconstitucional (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23) e, ainda, amparada no exame dos fatos e das provas, conforme se vê dos seguintes trechos do acórdão:



    Na hipótese dos autos, ao que tudo indica, o Agravante cedeu para terceiro apenas parte de seus créditos (80%), sendo possível concluir que a prioridade subsiste em relação ao crédito remanescente (20%). 



    Ainda que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários contratuais, em sede de cognição sumária é lícito concluir pela subsistência da prioridade porquanto os agravantes continuam sendo credores da Fazenda Pública, no que tange ao valor remanescente. 



    Dispõe o art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94): 



    Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 



    O art. 85, § 14, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) dispõe nesse mesmo sentido: 



    “§ 14. Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” 



    […]



    Portanto, ainda que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários contratuais, subsiste a preferência no recebimento, porquanto os agravantes continuam sendo credores da Fazenda no que tange ao valor remanescente. 



    Assim, de rigor a reforma da decisão agravada para determinar a exclusão da devolução ao DEPRE de 20% do valor depositado, referente aos honorários contratuais, autorizando-se o respectivo levantamento do mencionado percentual. 



    Rever o posicionamento adotado pela origem demanda, necessariamente, a reinterpretação de legislação infraconstitucional e o reexame fático-probatório. Esse contexto faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por atrair a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso excepcional.



    Em situação fronteiriça, aponto o seguinte julgamento da Suprema Corte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos§§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.422.002 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente